Tribunal: STF
Processo: ARE 1432859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES QUANTO AO VALOR DO PRECATÓRIO DEPOSITADO EM JUNHO DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. EXEQUENTES QUE MANIFESTARAM CONCORDÂNCIA COM OS VALORES. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NO MAIS, EVENTUAL ANÁLISE DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO QUE É DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1º-E DA LEI 9.494/97. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(eDOC 12, ID: 4d07c6da) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 20, ID: 929d6490)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,a da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, 100, § 8º e 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, descreve-se que “acórdão ora recorrido, de mov. 208.1, entendeu por bem manter a decisão de origem que indeferiu o pleito de execução do saldo remanescente apresentado pelos recorrentes sob o fundamento de que o referido pedido trataria em verdade de mera atualização da quantia já paga, razão pela qual, por já ter havido homologação da quantia devida, tal pleito estaria precluso, além de que seria de competência do Tribunal a análise de matéria administrativa consistente em simples atualização de valores.” (eDOC 30, p. 12) 



    Sustenta-se que não teria havido concordância dos recorrentes sobre a satisfação da obrigação do recorrido, apenas sobre o valor depositado.



    Aduz-se que não se trata de atualização de valores, mas sem de recomposição de moeda, com eventuais juros de mora.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que houve preclusão da decisão homologatória do valor do precatório pago em junho de 2015, tendo, inclusive, os agravantes manifestado concordância após o pagamento, motivo pelo qual julgou improcedente a impugnação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A controvérsia nos autos cinge-se sobre o valor do depósito do precatório realizado em junho de 2015, eis que, segundo os agravantes, deveria ter sido depositado o valor de R$ 2.060.464,52, e não apenas R$ 1.283.496,13 reais.



    Ocorre que, como bem fundamentou o D. Magistrado a quo, houve preclusão da decisão homologatória do valor do precatório pago em junho de 2015, tendo, inclusive, os agravantes manifestado concordância após o pagamento, como se observa das petições de mov. 17.1 e 289.1, colacionadas a seguir:



    (...)



    Portanto, mostra-se totalmente inconcebível a impugnação, neste momento processual, do valor depositado em junho de 2015, que não foi objeto de qualquer irresignação em momento anterior pelos autores, devendo ser indeferido o pedido pelo Princípio da Vedação ao Comportamento Contraditório. 



    No mais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, eventual questão de atualização do valor de precatório é competência do Presidente do Tribunal de Justiça, como se verifica a seguir:



    (...)



    Portanto, considerando que a decisão que homologou o valor do precatório encontra-se preclusa, e que eventuais discussões sobre juros moratórios e atualização monetária do valor do precatório são de competência funcional do Presidente do Tribunal de Justiça, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de execução de saldo complementar remanescente.” (eDOC 12, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Embargos à execução. Preclusão da questão decidida em fase de conhecimento. Alegação de violação da coisa jugada. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.246.119-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente), Pleno, DJe 15.4.2020) (grifo nosso)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra indeferimento de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Preclusão. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 



    2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF) nem da análise da legislação infraconstitucional pertinente, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.277.300-AgR-segundo/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) (grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente